Tribunal: TJPA
Processo: 0004186-65.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004186-65.2020.8.14.0401

APELANTE: ANNE CAROLINE FERREIRA NORONHA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

Ementa: Direito Penal. Apelação criminal. Roubo majorado. Prova suficiente de autoria e materialidade. Negativa de autoria. Inviabilidade. Manutenção da condenação. Dosimetria da pena. Imutabilidade. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

Trata-se de apelação interposta contra sentença que condenou a apelante pela prática do crime de roubo, previsto no art. 157, §2º, II, do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 13 (treze) dias-multa. A apelante alega negativa de autoria e ausência de provas suficientes para sua condenação.

II.
Questões em discussão

1.

Saber se a apelante, de fato, cometeu o crime de roubo descrito na denúncia, considerando as provas apresentadas.

2.

Saber se a dosimetria da pena foi corretamente aplicada, levando em conta os elementos do caso.

III.
Razões de decidir

1.

A materialidade e autoria do crime foram amplamente demonstradas na fase inquisitiva pelos depoimentos dos ofendidos e das testemunhas, corroborados em juízo por uma das vítimas, além da apreensão do simulacro de arma de fogo e valores subtraídos. Os ofendidos identificaram a apelante como a autora do delito em sede policial, o que foi ratificado por um deles em juízo, não restando dúvidas quanto à sua participação no crime.

2.

Em relação à dosimetria, a pena fixada na sentença está de acordo com as circunstâncias do caso, sendo desnecessária qualquer modificação.

IV.
Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe negar provimento
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por ANNE CAROLINE FERREIRA NORONHA, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juiz da 12ª Vara Criminal de Belém, que a condenou pela prática dos crimes previstos no art. 157, §2º, II, do CPB do CPB, fixando a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente a época dos fatos e em regime inicial semiaberto.

Em seu recurso, a apelante pleiteou a absolvição por negativa de autoria e insuficiência probatória a respaldar o édito condenatório.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido nesta Superior Instância pelo douto Procurador Ricardo Albuquerque da Silva em seu parecer.

É o relatório. À Revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Acerca da imputação em desfavor da apelante, narra a denúncia, em síntese,
verbis
:
“ (...) No dia 21.02.2020, por volta de 12h:30min, na passagem Dr. Veiga, localizado no Bairro Jurunas, nesta capital, a denunciada acima qualificada, foi presa em flagrante delito, logo após ter, subtraído para si, em unidade de desígnios com elemento identificado como Lucas Nunes de Carvalho, vulgo "Mortadela", mediante grave ameaça exercida com emprego de um simulacro de arma de fogo, a quantia em

dinheiro de R$ 118,00 (cento e dezoito reais) da vítima André Luiz de Souza Barros; e a quantia em dinheiro de R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais) da vítima Rodrigo Soares Dias.

Segundo consta nos autos, na data, hora e local dos fatos, a denunciada acima qualificada, acompanhada do elemento identificado por ela com o nome de Lucas Nunes de Carvalho, vulgo "Mortadela', abordaram, primeiramente o veículo em que estava a vítima André Luiz, que estava no exercício da profissão de motorista de aplicativo, e transitava em baixa velocidade pela Tv. Quintino Bocaiúva, sendo que a denunciada se colocou em frente ao veículo e apontou um simulacro de arma de fogo em direção à vítima.

Em seguida, quando a vítima parou o veículo, o comparsa da denunciada entrou no carro da vítima e subtraiu a quantia de R$118,00 (cento e dezoito reais), retirando-se em seguida, para abordar o veiculo que vinha atrás.

Nesse veículo que vinha atrás, estava a vítima Rodrigo Soares Dias, que também exerce a profissão de motorista de aplicativo e teria sido acionado premeditadamente pela dupla criminosa. Através do mesmo modus operandi, a denunciada e seu comparsa também subtraíram a quantia em dinheiro de R$55,00 (cinquenta e cinco reais) e fugiram em seguida.

Porém, as vítimas acionaram uma Guarnição da Polícia Militar composta pelos policiais David Rodrigues Magalhães; Eder Josué Oliveira Cavalcante e Gleydson Aluizio Rodrigues da Costa.

Ao efetuar diligências pelas imediações do local do crime, os Policiais, acompanhados das vítimas, conseguiram prender apenas a denunciada Anne Caroline Ferreira Noronha, ainda na posse de R$ 25,00 (vinte e cinco reais), em dinheiro, e do simulacro de arma de fogo. O comparsa da denunciada conseguiu fugir. (...)”

Após, a regular instrução, a apelante foi condenada pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II, do CPB do CPB, à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 13 (treze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente a época dos fatos.

As alegações da apelante, de negativa de autoria, bem como de que inexiste prova cabal para ensejar sua condenação, não merecem amparo, senão vejamos:

In casu
, a materialidade e a autoria delitiva restaram comprovadas através do auto de apresentação e apreensão
(ID 5702230 - Pág. 2)
bem como pelas provas orais coligidas nos autos, elementos esses que demonstram ter a apelante incorrido no crime capitulado no art.
157, §2º, inc. II, do CP
.

Perante a autoridade policial (ID 5702229 - Pág. 8),

a vítima ANDRE LUIS SOUZA BARROS aduziu,
verbis
:
“Trabalha como motorista de aplicativo, QUE na data de 21/02/2020, por volta de 12h20, estava passando na Tv. Quintino Bocaiuva, esquina com Tv. Bom Jardim, neste bairro, quando um casal se colocou na frente de seu carro, a mulher apontou uma arma de fogo, QUE parou o veículo, com receio de levar um tiro, instante que o homem entrou no carro e subtraiu R$ 118,00 (cento e dezoito reais) que estava no bolso do declarante, em seguida os dois saíram para roubar o carro que vinha atrás do declarante, o qual acelerou seu veículo, fugindo do local, contudo, no caminho encontrou com policiais militares que voltaram com o declarante ao local do crime, onde encontram a outra vítima, RODRIGO SOARES DIAS, de quem foi subtraído R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais), QUE as vítimas e os policiais empreenderam diligências,
tendo logrado êxito em prender a nacional ANNE CAROLINE FERREIRA NORONHA, ainda de posse do simulacro de arma de fogo e R$ 25,00 (vinte e cinco reais) em espécie
. Contudo, o comparsa dela fugiu por um Beco, neste bairro, QUE ele é moreno, magro, cabelos batidos e pretos.”

De igual modo, na fase inquisitiva (ID 5702229 - Pág. 10),

a vítima RODRIGO SOARES DIAS aduziu,
verbis
:
“Trabalha como motorista de aplicativo, QUE na data de 21/02/2020, por volta de 12h20, quando foi
solicitado pelo aplicativo Ubber, a comparecer na Quintino Bocaiuva, próximo a Bom Jardim, Jurunas, QUE o cadastro do usuário tinha O nome de JONNAS, mas não tinha fotografia, QUE chegando no local, um casal de criminosos se colocou em frente ao carro do declarante, a mulher apontou uma arma de fogo em direção ao declarante que abriu o vidro do carro e jogou o dinheiro pela janela, QUE enquanto a criminosa juntou o dinheiro do chão, o declarante acelerou seu carro e fugiu, QUE segundo antes de roubarem o relator, eles roubaram um outro motorista de aplicativo, aqui identificado como ANDRE LUIZ DE SOUZA BARROS, QUE decorrido alguns minutos o declarante encontrou uma viatura policial que estava chegando no local, QUE parou os policiais e narrou o crime sofrido,
QUE o declarante, a outra vítima, ANDRE LUIZ e os agentes públicos empreenderam diligencias com escopo de prenderem os autores do delito, QUE quando estavam na Passagem Dr. Veiga, as vítimas avistaram seus algozes, momento em que os apontaram aos policiais, QUE ao ver a guarnição policial, os criminosos empreenderam fuga, mas a guarnição conseguiu prender ANNE CAROLINE FERREIRA NORONHA ainda de posse de um simulacro de arma de fogo nas mãos
enquanto o compara dela, LUCAS NUNES DE CARVALHO, vulgo "mortadela" conseguiu evadir-se, entrando em um Beco na Passagem Limoeiro, QUE com ela foram encontrados R$ 25,00 (vinte e cinco reais) em espécie
, QUE na ocasião, o declarante reconheceu, sem restar nenhuma dúvida, ANNE CAROLINA como sendo a nacional que o rendeu de posse do simulacro
, QUE o indivíduo conhecido por "Mortadela" é moreno, magro, cabelos pretos e batidos, QUE nesta delegacia o declarante viu uma fotografia dele, e também o reconheceu, sem titubear, como sendo o autor do roubo por ele sofrido.”

A testemunha DAVID RODRIGUES MAGALHAES, perante a autoridade judicial (5702229 - Pág. 4) referiu,
verbis
:
“é policial militar, lotado no

200 BPM, QUE no dia 21/02/2020, por volta de 13 h fazia policiamento preventivo na companhia SD JOSUE e SD ALUISIO, na AV. Fernando Guilhon,
quando foram acionados pelo Sr. ANDRE LUIZ DE SOUZA BARROS que referiu que tinha sido roubado por um casal de criminosos, que o

renderam na TV. Quintino com a Rua Bom Jardim, bairro do Jurunas, e dele subtraíram R$ 118,00 (cento e dezoito reais),
QUE a vítima também disse que outro rapaz foi roubado no mesmo local, QUE os agentes públicos diligenciaram ao local do roubo, onde encontraram o Sr. RODRIGO SOARES DIAS, de quem foi roubado o valor de R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais), QUE as vítimas acompanharam os policiais pelas ruas do Jurunas a fim de encontrarem os criminosos e quando estavam na Passagem Dr. Veiga,
avistaram o casal que assaltou as vítimas, QUE ao ver a guarnição policial, os criminosos empreenderam fuga, mas a guarnição conseguiu prender ANNE CAROLINE FERREIRA NORONHA ainda de posse de um simulacro de arma de fogo nas mãos,
enquanto compara dela, LUCAS NUNES DE CARVALHO, vulgo "mortadela" conseguiu evadir-se, entrando em um Beco na Passagem Limoeiro, QUE ela estava de posse de R$ 25,00 (vinte e cinco reais) em espécie,
QUE na ocasião, as vítimas reconheceram, sem hesitar, ANNE CAROLINA como sendo a nacional que os rendeu de posse do simulacro e roubou o dinheiro deles
, razão pela qual foi conduzida a esta unidade policial para as providências de praxe.”

Em juízo, apenas a vítima ANDRE LUIZ SOUZA BARROS compareceu para ser ouvido, ocasião em que confirmou seu depoimento na fase indiciária e reconheceu a declarante, fazendo ressalva em relação ao horário em que os fatos ocorreram.

Assim, a partir dos depoimentos supramencionados, observa-se ser patente que a apelante foi autora do crime que lhe foi imputado, estando as suas versões defensivas completamente desamparadas dos elementos de provas carreados no caderno processual, ainda mais quando confrontada com os depoimentos acima,
os quais deixaram claro que a acusada foi
reconhecida pelas vítimas na delegacia e em juízo.

Com efeito, a materialidade e a autoria do crime imputado à recorrente estão suficientemente demonstradas, ressaltando-se as palavras dos ofendidos e testemunhas,
as quais foram enfáticas ao referir na fase inquisitiva que a acusada subtraiu valores em dinheiro, tendo sido ratificadas pela vítima ouvida em juízo
, provas essas que não deixam margem à dúvida quanto à incidência delitiva narrada na exordial acusatória.

Logo,
in casu
, vastos são os elementos de prova que demonstram a autoria do crime de roubo imputado à apelante, verificando-se assim, a completa harmonia entre as provas carreadas aos autos, dando-se especial relevo às palavras da vítima, que, como cediço, nos crimes patrimoniais, geralmente praticados na clandestinidade, sem a presença de testemunhas, é de suma importância para esclarecimento dos fatos, mormente quando uniforme e coesa com os demais elementos circunstanciais extraídos do substrato probatório e a referida vítima não têm motivo para incriminar falsamente o acusado.

Por fim,
ainda em relação ao delito de roubo
, revendo os aspectos da dosimetria da sanção, acerca dos quais a apelante não apresentou qualquer irresignação, constato que a sentença hostilizada não merece qualquer reparo, devendo ser
mantida integralmente a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
, fixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito
, mantendo-se o regime inicial semiaberto.

Ante o exposto,
conheço o recurso e lhe nego provimento,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 13/02/2025